Tribunal: TJES
Processo: 5007386-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007386-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO CONCEICAO SOUZA

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado de concurso público para o cargo de guarda municipal de Vitória/ES, após ser considerado inapto na avaliação psicológica. Alega-se ausência de transparência, critérios subjetivos, uso inadequado de testes, ausência de motivação na resposta ao recurso administrativo e risco de perecimento de direito em razão do avanço das fases do certame. O pedido de tutela de urgência foi indeferido em primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a avaliação psicológica que resultou na eliminação do candidato observou os critérios objetivos exigidos pelo edital e pela jurisprudência, garantindo a legalidade e a motivação do ato administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do concurso prevê, de forma objetiva, os traços psicológicos exigidos para o cargo, como controle emocional, impulsividade, flexibilidade e disposição para o trabalho, o que atende ao princípio da legalidade e ao mínimo de objetividade exigido pela jurisprudência. 4. O laudo psicológico apresentado indica claramente os motivos da inaptidão do candidato, com base em resultados abaixo do esperado em determinados traços, como flexibilidade e disposição para o trabalho, conforme parâmetros estabelecidos no edital. 5. A jurisprudência majoritária reconhece que o Judiciário não deve substituir o juízo técnico da banca examinadora quando ausente ilegalidade flagrante, especialmente quando presentes critérios científicos e possibilidade de recurso administrativo. 6. A decisão administrativa encontra-se motivada e respaldada por documentação técnica, e não se verifica mácula que justifique a intervenção judicial na etapa psicotécnica do certame. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 7. É legítima a eliminação de candidato em concurso público por inaptidão na avaliação psicológica, desde que observados critérios objetivos, científicos e previamente estabelecidos no edital. 8. O Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da banca examinadora quando não demonstrada ilegalidade flagrante ou arbitrariedade no procedimento avaliativo. 9. A existência de motivação suficiente no laudo e a possibilidade de recurso administrativo atendem ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0013777-20.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 31.05.2022; TJES, RN 0023008-23.2009.8.08.0024, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 22.07.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007386-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALDO CONCEIÇÃO SOUZA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E FUNDAÇÃO DE GETÚLIO VARGAS

RELATORA: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONALDO CONCEIÇÃO SOUZA
em face de r. decisão (ID nº 65930437-processo de referência), proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária de nº 5011130-54.2025.8.08.0024, movida pelo ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
, indeferiu o pedido de urgência formulado na inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento 13641473, em resumo, o agravante alega que:
(I)
“
sem que houvesse a devida transparência na avaliação e nos critérios utilizados para sua desclassificação, interpôs recurso administrativo, apontando diversas irregularidades na avaliação, tais como: falta de transparência nos critérios, uso indevido de testes psicológicos, ausência de padronização e falhas na emissão do laudo.
”;
(II)
“
O recurso foi negado de forma genérica, sem motivação concreta e sem sanar os questionamentos levantados, violando os princípios da ampla defesa, contraditório e publicidade, limitando-se a banca a dizer “indeferido”
;
(III)
“
As ilegalidades não cessam, e a aplicação questionável do teste QUATI, em que não há normatização para processos seletivos públicos, bem como o uso inadequado do teste de IPHEXA, em que não é possível medir os critérios, comprometem a confiabilidade da avaliação
”;
(IV)
“
em que pese o pedido de explicações feito pelo Agravante em seu recurso administrativo, limitou-se a ré em informar que ele fora considerado “inapto”, sem tecer qualquer justificativa nem tampouco estabelecer os critérios objetivos utilizados para a desclassificação
”; e que
(V)
“
A manutenção da decisão recorrida implicará em periculum in mora, pois o concurso segue para sua fase final, e o agravante corre o risco de perder sua vaga, apesar de ter sido aprovado nas etapas anteriores. Por outro lado, o fumus boni iuris está amplamente configurado, considerando a desproporcionalidade da eliminação e a violação dos princípios constitucionais como a isonomia, o da razoabilidade e da proporcionalidade, motivação e legalidade.
”.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão objurgada.

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Tratando-se o edital de lei interna do certame, pode conter as normas consideradas necessárias para ocupação do cargo público.

A Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos se amoldam ao cargo posto em concurso.

Neste caso, o edital nº 02/2024, de 09 de abril de 2024, da Secretaria de Gestão e Planejamento, que deflagrou o concurso para ingresso na carreira de guarda municipal de Vitória, expressamente estipulou no item 13 da avaliação psicotécnica que a avaliação psicológica consistiria em “
processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo
”, sendo examinados:

Controle Emocional: Habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram em seu comportamento.

Ansiedade: Aceleração das funções orgânicas, causando agitação emocional que pode afetar a capacidade cognitiva do candidato.

Impulsividade: Incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca e intensa diante de um estímulo interno ou externo.

Atenção: Atenção às atividades profissionais bem como a percepção de elementos ou de riscos que possam vir a prejudicar o bom desempenho da função.

Liderança: Capacidade de conduzir as pessoas influenciando de forma positiva para que contribuam voluntariamente com os objetivos da Instituição.

Agressividade: Manifestação de tendência ao ataque em oposição à fuga de perigos ou enfrentamento de dificuldades.

Disposição para o trabalho: Capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira construtiva.

Iniciativa: Capacidade de agir adequadamente sem depender de ordem ou decisão superior em situações específicas.

Relacionamento Interpessoal: Capacidade de relacionar-se com outras pessoas, percebendo e reagindo adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros.

Flexibilidade: Capacidade de diversificar seu comportamento, de modo adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as exigências de cada situação em que estiver inserido.

Responsabilidade: Capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências.

Disciplina: Capacidade de seguir um método, uma ordem, uma maneira de ser e de agir.

Raciocínio Lógico: É a capacidade de identificar fatos isolados, perceber o conteúdo de um conceito em toda a sua extensão, estabelecendo relações entre os dados analisados.

Percepção: Corresponde a um aumento voluntário e direcionado da atenção onde se busca prestar atenção em tudo o que está ocorrendo ao redor e, ao mesmo tempo, levar ao máximo a capacidade perceptiva.

É imperioso observar que
“não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. Assim, a divulgação dos critérios deve ser feita até onde não se faça exposição prévia de uma delimitação temática tão minudente que permita ao candidato a antevisão segura daquilo que poderá ser objeto de sua arguição
” (
TJ-ES – Remessa Necessária: 00230082320098080024, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2014).

Nesta hipótese, não vislumbro mácula no atestado psicológico que considerou o agravado inapto por falta de disposição para o trabalho, ao ter obtido resultado médio, e não superior, bem como por flexibilidade baixa, quando o resultado esperado era médio (ID nº 65878734-processo de referência), consoante exigido no instrumento convocatório.

Acrescente-se ser defeso ao Poder Judiciário substituir o exame técnico realizado pelos profissionais da banca examinadora responsável pela etapa de avaliação psicológica, se não há demonstração cabal de afronta aos critérios objetivos exigidos no edital e arbitrariedade flagrante no teste. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE. QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016). Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (I) a existência de previsão legal; (II) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (III) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 4. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa - do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em Lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...] (TJES, Agravo de Instrumento n. º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).
6. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado.
Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 10.3.10.1 e 10.3.11, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.
7. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção.
8. Quanto ao efeito do pagamento da sucumbência, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que esta condenação é o corolário do julgamento de improcedência da pretensão inicial. Assim, vencido o autor apelante, deverá suportar os ônus de sucumbência como estabeleceu o juízo a quo, restando apenas suspensa a exigibilidade da respectiva condenação, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES; AC 0013777-20.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 31/05/2022; DJES 14/06/2022)

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho o voto de relatoria.